Tribunal: TJMT
Processo: 1018462-97.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018462-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Arquivamento ]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO), JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 044.826.382-34 (AGRAVANTE), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EFEITO SUSPENSIVO
OPE LEGIS
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de pedido autônomo de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado após sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por ausência de recolhimento integral das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se existe interesse recursal em pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação quando o recurso já possui efeito suspensivo automático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante impugnou o fundamento central da decisão agravada, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A sentença que extingue a execução de título extrajudicial por ausência de recolhimento de custas não se enquadra na hipótese do art. 1.012, § 1º, III, do CPC, restrita aos embargos do executado.

5. A apelação, no caso, possui efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, tornando desnecessário pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo.

6. Inexistindo utilidade prática no provimento pretendido, resta caracterizada a ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A exceção prevista no art. 1.012, § 1º, III, do CPC aplica-se exclusivamente aos embargos do executado. 2. A apelação interposta contra sentença que extingue execução de título extrajudicial por ausência de recolhimento de custas possui efeito suspensivo automático. 3. Não há interesse recursal em pedido autônomo de efeito suspensivo quando a apelação já é recebida com efeito suspensivo ope legis
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, e 1.012, caput e §§ 1º, III, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1003883-94.2024.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026; TJMT, Agravo Interno n. 1023631-02.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
contra decisão monocrática (Id. 364373875) que, nos autos do
Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo à Apelação
n.º 1018462-97.2026.8.11.0000, não conheceu do requerimento formulado com fundamento no art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse recursal.

Na decisão agravada, consignou-se que a apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito já se encontra submetida ao efeito suspensivo automático previsto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, inexistindo utilidade prática na concessão de provimento jurisdicional destinado a atribuir efeito que já decorre diretamente da lei.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela ausência de interesse recursal. Afirma que a sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000752-71.2025.8.11.0009 extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não recolhimento integral das custas processuais, embora o processo já se encontrasse em estágio avançado, com citação do executado e efetivação de atos constritivos sobre bens do devedor.

Argumenta que a premissa adotada na decisão agravada não se concretizaria na prática, pois a ausência de recolhimento das custas impediria o regular processamento da apelação, tornando necessária a apreciação imediata do pedido de efeito suspensivo.

Sustenta, ainda, que a hipótese estaria abrangida pelo art. 1.012, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual a apelação não possuiria efeito suspensivo automático, circunstância que evidenciaria o interesse recursal e a necessidade de reforma da decisão monocrática.

Defende, ademais, que a extinção da execução teria ocorrido em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto houve recolhimento parcial das custas processuais e desenvolvimento regular do feito, sendo necessária a prévia intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

Regularmente intimado, o agravado
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
apresentou contrarrazões (Id. 372076898), nas quais suscita, preliminarmente, ausência de interesse recursal e a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Sustenta que o recorrente se limitou a reproduzir argumentos relacionados ao mérito da apelação e à alegada nulidade da sentença extintiva, sem infirmar o fundamento central adotado pelo Relator, consistente na inexistência de interesse recursal diante da incidência do efeito suspensivo legal previsto no art. 1.012 do CPC.

No mérito, defende o acerto da decisão monocrática, afirmando que a sentença impugnada não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no § 1º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, de modo que a apelação é recebida em ambos os efeitos, inclusive com efeito suspensivo automático.

Argumenta que o provimento pretendido pelo agravante não lhe proporcionaria qualquer utilidade prática adicional, circunstância que afasta o interesse recursal e impede o conhecimento do pedido formulado.

Requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, examina-se a preliminar arguida pelo agravado, consistente na alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Nos termos do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende cabível sua reforma.

No caso concreto, embora as razões do agravo interno reproduzam, em parte, fundamentos relacionados ao mérito da apelação e à alegada nulidade da sentença extintiva proferida na origem, verifica-se que o agravante também impugnou minimamente o fundamento determinante da decisão agravada, ao sustentar que haveria interesse recursal no pedido de efeito suspensivo, seja porque a apelação não estaria submetida ao efeito suspensivo automático, seja porque o recurso principal supostamente não seria regularmente processado em razão da pendência de custas.

Assim, ainda que a argumentação recursal não se revele apta a ensejar a reforma da decisão monocrática, mostra-se possível identificar contraposição específica à conclusão adotada no decisum agravado, o que basta para o conhecimento do agravo interno, em observância à primazia do julgamento de mérito recursal.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelo agravado se confunde com o próprio mérito da insurgência, na medida em que a controvérsia central devolvida a este órgão colegiado consiste justamente em definir se subsiste, ou não, utilidade prática no pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo à apelação.

Por essa razão, tal questão será apreciada conjuntamente com o mérito recursal.

Prossigo.

Eis, no que pertine, a decisão agravada:

“[...]
No presente caso, consoante as alegações do requerente/apelante, verifica-se que o togado a quo extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento integral das custas processuais, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, decisão posteriormente mantida após a rejeição dos embargos de declaração.

O requerente maneja o presente pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, com a suspensão dos efeitos da referida sentença extintiva, a fim de impedir o arquivamento definitivo do feito e assegurar o regular prosseguimento da execução até o julgamento do mérito recursal.

Nesse contexto, sobre os efeitos do recurso de apelação, o Código de Processo Civil estabelece que, em regra, o recurso possui efeito suspensivo; contudo, excepciona determinadas hipóteses em que a sentença passa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, nos termos do art. 1.012, §1º, do CPC.

“Art. 1.012.

A apelação terá efeito suspensivo.

§1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes
os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§2o. Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§3o. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§4o. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (g.n.)

Cabe mencionar que, nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo somente se justifica nas hipóteses descritas no § 1º do referido dispositivo, ou seja, nos casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Contudo, verifica-se que a hipótese dos autos não se amolda a nenhuma das exceções legais previstas no § 1º do art. 1.012 do CPC. Com efeito, a sentença impugnada limitou-se a extinguir a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de recolhimento integral das custas processuais, não se tratando de decisão proferida em sede de embargos à execução. Como se vê:

“(...)Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por José Firmino da Silva em desfavor de Ricardo Padilla de Borbon Neves.

Foi deferido ao autor o parcelamento das custas processuais, em 06 (seis) parcelas mensais.

O executado foi citado, apresentando defesa no id. 215263599.

No id. 215039468, foi determinada a intimação do autor, para comprovar o pagamento das custas processuais, considerando que no site de Arrecadação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consta apenas o adimplemento da parcela inicial.

O autor deixou decorrer o prazo sem manifestação.

[...]

Tendo em vista que o autor, apesar de intimado para tanto, não procedeu ao recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Ante o exposto, determina-se o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 234, da CNGC. Em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 290 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condena-se o autor ao pagamento de honorários, que fixa-se em 10% do valor da causa, uma vez que houve o exercício do contraditório.

Outrossim, “incabível a condenação ao pagamento das custas processuais, pois incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas” [TRF-4/AC: 50631275220174049999 Rel. Fernando Quatros da Silva, Data de Julgamento 27/03/2018, Turma Regional Suplementar/PR].

Intimar. Cumprir. [...]” (Id. 225433867).

Desse modo, não incide a hipótese prevista no inciso III do §1º do art. 1.012 do CPC, a qual se refere especificamente à extinção sem resolução do mérito ou improcedência dos embargos do executado, não sendo possível sua ampliação para alcançar a extinção do processo executivo principal.

Ademais, tampouco se verifica a ocorrência de qualquer das demais hipóteses excepcionais previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC, porquanto o Magistrado singular não homologou divisão ou demarcação de terras, não proferiu condenação em alimentos, não julgou procedente pedido de instituição de arbitragem, não confirmou, concedeu ou revogou tutela provisória, nem decretou interdição.

Assim, inaplicável o regime de eficácia imediata da sentença, incidindo, na espécie, a regra geral prevista no caput do art. 1.012 do CPC, segundo a qual a apelação é recebida no duplo efeito, inclusive com efeito suspensivo automático.

Ao comentar o referido artigo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ressaltam que:

“(...) a decisão que conceder a suspensão da eficácia da sentença não poderá alcançar a parte da sentença que não esteja incluída no rol do CPC 1012. Como resultado, poder-se-á executar imediatamente o capítulo da sentença que esteja incluída na regra geral da eficácia imediata (CPC 995), porquanto o capítulo atingido pela decisão com base no CPC 1012 estará com sua eficácia suspensa e não poderá ser executado.” (in Código de Processo Civil Comentado – 21. Ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 2060) (g.n.)

Desse modo, inexistindo, no caso concreto, qualquer capítulo da sentença submetido ao regime de eficácia imediata previsto no §1º do art. 1.012 do CPC, não há espaço para a produção de efeitos imediatos do decisum, permanecendo íntegra a suspensão de sua eficácia por força da apelação interposta.

Logo, as questões decididas em cognição exauriente não têm eficácia enquanto não julgado o recurso, em razão do efeito suspensivo automático da apelação, que se opera ope legis, obstando eventual cumprimento provisório sem a necessidade de pronunciamento judicial expresso nesse sentido.

[...]

Com tais considerações, não há utilidade prática na concessão do efeito suspensivo requerido, porquanto a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.012, §1º, do Código de Processo Civil, estando a apelação interposta submetida ao efeito suspensivo automático (ope legis), inexistindo, assim, risco de produção imediata de efeitos ou de prejuízo irreversível antes do julgamento do recurso principal, o que evidencia a ausência de interesse recursal no presente pedido, formulado com fundamento no art. 1.012, §3º, do CPC.

De todo modo, cumpre salientar que a presente análise se dá em sede de cognição sumária recursal, não implicando qualquer juízo definitivo acerca do mérito da apelação, cuja controvérsia será oportunamente examinada por este órgão colegiado, com a profundidade que lhe é própria.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado por JOSÉ FIRMINO DA SILVA, por ausência de interesse recursal, mantendo-se o regular processamento do recurso de apelação nos termos da legislação vigente.
[...]” (Id. 364373875).

Pois bem.

O agravante ajuizou, na origem,
ação de execução de título extrajudicial
em face de
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
, objetivando a cobrança de crédito decorrente de negócio jurídico relacionado à compra e venda de gado, sustentando ser credor de quantia expressiva, posteriormente indicada nos autos em valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

No curso da execução, houve pedido de parcelamento de custas, recolhimento inicial e prática de atos processuais, inclusive diligências voltadas à citação do executado e à constrição de bens. Posteriormente, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento integral das custas processuais.

Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados, mantendo-se integralmente o pronunciamento extintivo.

Contra essa sentença, o exequente interpôs recurso de apelação. Paralelamente, formulou pedido autônomo de concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, pretendendo suspender os efeitos da sentença extintiva e impedir o arquivamento definitivo da execução até o julgamento do recurso principal.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do pedido, por ausência de interesse recursal, ao fundamento de que a sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento integral de custas, não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1º, do Código de Processo Civil, estando a apelação submetida, portanto, ao efeito suspensivo automático previsto no
caput
do referido dispositivo legal.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria partido de premissa equivocada, pois a apelação interposta contra a sentença extintiva não possuiria efeito suspensivo automático, em razão do art. 1.012, § 1º, III, do CPC. Afirma, ainda, que a ausência de recolhimento de custas impediria a subida do recurso principal, de modo que subsistiria interesse no pedido autônomo de tutela recursal.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, a apelação, como regra, possui efeito suspensivo automático. As hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação são excepcionais e encontram-se elencadas no § 1º do mesmo dispositivo, devendo ser interpretadas restritivamente.

No caso concreto, a sentença impugnada na apelação não julgou embargos à execução, tampouco extinguiu sem resolução do mérito embargos do executado. O pronunciamento judicial recorrido extinguiu a própria execução de título extrajudicial, por ausência de recolhimento integral das custas processuais.

A distinção é juridicamente relevante.

O art. 1.012, § 1º, III, do CPC dispõe que começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que “
extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes
os embargos do executado
”. A norma, portanto, refere-se especificamente aos embargos à execução, e não a qualquer sentença extintiva proferida no processo executivo.

Desse modo, não se mostra tecnicamente adequada a ampliação da exceção legal para alcançar sentença que extingue a execução por fundamento processual diverso, sobretudo quando o sistema processual estabelece, como regra geral, a suspensividade da apelação.

Assim, a sentença proferida na origem, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1º, do CPC, está sujeita ao regime ordinário do caput do referido dispositivo, razão pela qual a apelação interposta pelo ora agravante possui efeito suspensivo
ope legis
.

Consequentemente, revela-se desnecessário provimento jurisdicional destinado a atribuir à apelação efeito que já decorre diretamente da lei.

A utilidade do pedido formulado com base no art. 1.012, § 3º, do CPC pressupõe situação em que a apelação não possua efeito suspensivo automático ou em que se pretenda antecipar tutela recursal de natureza diversa, mediante demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é esse o caso dos autos.

A pretensão deduzida pelo agravante consistia, substancialmente, em suspender os efeitos da sentença extintiva até o julgamento da apelação. Ocorre que essa suspensão já decorre do regime legal ordinário da apelação, inexistindo necessidade ou utilidade prática em novo pronunciamento judicial com idêntico conteúdo.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento:

“1. O pedido de efeito suspensivo é prejudicado quando a apelação já é recebida com efeito suspensivo ope legis, inexistindo incidência das hipóteses do art. 1.012, § 1º, do CPC.

[...]”. (N.U 1003883-94.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. 1.012, §1º, DO CPC – EFICÁCIA SUSPENSIVA AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL ESPECÍFICA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação cível, como regra geral, é dotada de efeito suspensivo ope legis. As hipóteses excepcionais que autorizam a eficácia imediata da sentença, afastando o efeito suspensivo automático, estão taxativamente previstas no §1º do referido dispositivo legal, hipótese não verificada nos autos
”. (N.U 1023631-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - EXISTÊNCIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - NÃO CABIMENTO. 1- Em regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, salvo se a sentença se enquadrar em uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2- Incabível a instauração de cumprimento provisório de sentença enquanto houver recurso de apelação dotado de efeito suspensivo pendente de julgamento
”. (TJ-MG - AI: 10000221383474002 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

Também não prospera o argumento de que a decisão agravada inviabilizaria a apreciação futura da apelação.

Ao contrário, os próprios autos do recurso principal demonstram que a Apelação Cível n.º 1000752-71.2025.8.11.0009 foi distribuída a este Tribunal, vinculada à Quinta Câmara de Direito Privado, havendo certidão de redistribuição ao Gabinete 2, bem como intimação de pauta de julgamento para sessão designada entre os dias 02 e 04 de junho de 2026.

Além disso, consta dos autos do recurso principal a existência de pedido de destaque/sustentação oral síncrona, por videoconferência, circunstância que evidencia não apenas o regular processamento da apelação, mas também a concreta submissão da matéria ao órgão colegiado competente.

Esse dado processual afasta, de modo objetivo, a alegação recursal de que a apelação não seria apreciada pelo Tribunal ou de que a ausência de recolhimento de custas impediria sua subida. A realidade processual demonstra justamente o contrário: o recurso principal encontra-se regularmente em tramitação e pautado para julgamento, com possibilidade de sustentação oral nos termos regimentais.

Registre-se, ainda, que a certidão lançada nos autos da apelação informa a existência de pedido de justiça gratuita e o sobrestamento das custas até decisão do Relator, o que igualmente esvazia a tese de que a pendência de custas impediria, por si só, o processamento do recurso principal.

Portanto, a premissa central do agravo interno — no sentido de que seria indispensável atribuir efeito suspensivo para viabilizar a apreciação da apelação — não encontra respaldo no estado atual dos autos.

As alegações relativas à condição de saúde do agravante, à sua idade avançada, à suposta hipossuficiência superveniente, à necessidade de intimação pessoal antes da extinção do feito, ao recolhimento parcial das custas e ao acerto ou desacerto da sentença extintiva dizem respeito ao mérito da apelação e deverão ser apreciadas no recurso próprio, com cognição exauriente e observância da amplitude devolutiva própria do apelo.

Não se desconhece a relevância das alegações de ordem fática e humanitária apresentadas pelo agravante, especialmente aquelas relacionadas à idade e ao estado de saúde. Todavia, tais circunstâncias não alteram a conclusão processual ora examinada: inexistia utilidade prática no pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo, pois o recurso de apelação já se encontra protegido pelo efeito suspensivo legal.

A manutenção da decisão agravada, portanto, não importa juízo definitivo sobre a validade da sentença extintiva, sobre a necessidade de intimação pessoal, sobre a gratuidade da justiça ou sobre eventual nulidade processual na origem. Essas matérias permanecem reservadas ao julgamento da apelação, no qual poderão ser analisadas com a profundidade adequada.

O presente agravo interno possui objeto mais restrito: aferir se a decisão monocrática acertou ao não conhecer do pedido autônomo de efeito suspensivo por ausência de interesse recursal. E, nesse ponto, a decisão deve ser mantida.

Com efeito, se a apelação possui efeito suspensivo automático, e se o recurso principal já se encontra distribuído, pautado e em regular tramitação perante este Tribunal, não há provimento útil adicional a ser concedido nestes autos. A tutela pretendida pelo agravante é redundante em relação ao efeito jurídico já produzido pela interposição do apelo.

Por consequência, a decisão monocrática agravada observou corretamente o binômio necessidade-utilidade, inerente ao interesse recursal, ao concluir pela ausência de interesse no pedido autônomo de efeito suspensivo.

Diante desse contexto, o agravo interno não comporta provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que não conheceu do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por ausência de interesse recursal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026